Tribunal: TJDFT
Processo: 0748501-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA SOMENTE NO MOMENTO DO CHECK-IN. MOTIVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.102,98, a título de indenização por danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro, requer o afastamento dos danos materiais e morais e, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor fixados na sentença a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13894414). Contrarrazões apresentadas (ID 13894416).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Conforme narrado nos autos, no dia 16.07.2019, quando retornada de uma viagem de Orly/França, o autor foi informado sobre o cancelamento do seu voo no momento que efetuava o seu check-in. Depois de mais de 12 horas de espera, foi ofertada pela empresa ré a reacomodação em voo que ocorreria dali quatro dias, hipótese em que a parte autora se viu obrigada a adquirir novas passagens, no valor de R$ 9.799,96 (ID 13894044), com destino a São Paulo, tendo a empresa ofertado, em momento posterior, o trecho seu destino final por companhia parceira.
V. Conforme disposto acima, o autor só realizou o voo porque efetuou a compra de novas passagens aéreas entre o trecho Paris/São Paulo, remanescendo, assim, o dever da ré, ora recorrente, em promover a devolução dos valores dispendidos com as passagens aéreas, bem como da refeição feita por eles no aeroporto, no valor de R$ 303,02, conforme ID 13894045, uma vez que tais fatos ocorreram por culpa exclusiva da ré, demonstrativo de falha na prestação do serviço, remanescendo o dever do fornecedor em devolver o valor pago pelo cancelamento do voo.
VI. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa, com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo.
VII. Na hipótese dos autos, também deve ser observado que a parte recorrida aguardou por mais de 12 horas para que a empresa parceira da parte ré oferecesse reacomodação em um voo que partiria tão somente em 4 dias, com a agravante de estar em outro país sem falar a língua local, o que, de certo, dificultou toda a comunicação com a requerida. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte ré tenha prestado qualquer assistência a parte autora e sua ex-companheira. Nesse quadro, conclui-se que havia expectativa de embarque que, por fim, não ocorreu. Desse modo, tem-se por afrontados os atributos da personalidade.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.